Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-74.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700274-74.2021.8.07.0014 RECORRENTE: MIRTA ELAINE RETAMAR CORRALES RECORRIDOS: ALLINE PEIXOTO DE FRANÇA LIMA, DANIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. IRREGULARIDADES NÃO APONTADAS. USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. AQUISIÇÃO SOB AS REGRAS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. In casu, a recorrente não apresentou argumentos acerca da nulidade da sentença por falta de fundamentação. Recurso conhecido em parte. 2. A ação de imissão de posse é real e petitória. É o instrumento adequado para quem é proprietário, mas nunca teve posse. No caso, o título de propriedade é resultado da arrematação do imóvel em leilão extrajudicial. Nasce o direito à posse (jus possidendi) quando há recusa do antigo proprietário em desocupar a unidade imobiliária. 3. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são pressupostos para o reconhecimento da usucapião extraordinária: a) posse ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo de 15 anos, sendo dispensados o justo título e a boa-fé; ou decurso do prazo de 10 anos, se no local estabelecer sua moradia habitual ou realizar serviços de caráter produtivo. 4. A apelante recebeu a coisa por doação de seu genitor. Sabia do financiamento do imóvel, mas deixou de pagar as parcelas. É regra de direito de que ninguém pode transferir mais direito que possui. Por conseguinte, o devedor fiduciário detém a coisa em razão do contrato e em nome ou autorização do credor fiduciária, o que qualifica sua posse como precária e incapaz de obter a propriedade pela prescrição aquisitiva. Por fim, a jurisprudência do superior tribunal de justiça é no sentido dos bens adquiridos através das regras do sistema financeiro de habitação não são usucapíveis, em razão de sua natureza pública. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigo 502 do CPC, argumentando que o acórdão impugnado ofendeu a coisa julgada material, sem especificar como isso teria ocorrido; c) artigo 1.014 do CPC, asseverando que se mostram inegáveis os fatos e a sua condição de possuidora de boa-fé, deixando claro o direito à prescrição aquisitiva do imóvel em discussão; d) artigo 1.013 do CPC, defendendo a ocorrência de evidente error iuris, o qual deve ser corrigido, sem apontar qual foi o erro. Invoca ofensa ao artigo 458 do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, 1.022 e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "se afasta a alegada violação dos artigos 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 1.939.766/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 7/6/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Também não deve prosseguir o apelo com base na suposta ofensa aos artigos 502 e 1.013, ambos do CPC, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.964.176/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1.014 do CPC, uma vez que referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à aludida transgressão ao artigo 458 do Código Civil. Isso porque, a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025